Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por MELQUISEDEQUE RAYAN SOUZA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 196200801, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707427-71.2024.8.07.0009, proposta por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque não existem elementos suficientes a esclarecer o fundamento do bloqueio realizado pela parte ré, sendo que a conta referida, pela própria instituição financeira ré, é vinculada ao recebimento de valores decorrentes de transações comerciais. Desta forma, é necessária a formação do contraditório para melhor esclarecimento da questão. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis que o valor poderá ser desbloqueado normalmente após eventual sentença de procedência transitada em julgado, sem prejuízo à parte autora. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 59833708), alega, em síntese, que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, visto que o agravante era cliente da empresa agravada, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, tendo verificado que sua conta estava cancelada sem maiores explicações e possuía um valor de R$ 12.678,03 (doze mil e seiscentos e setenta e oito reais e três centavos) retido na referida conta sem possibilidade de saque. Afirma que, ao entrar em contato com a empresa agravada, foi-lhe informado que o valor estava bloqueado para sua própria segurança e posteriormente foi informado que sua conta PAG BANK estava cancelada com fulcro no art. 14.4 do contrato de prestação de serviços. Sustenta que a conta foi encerrada sem qualquer aviso prévio e o agravante está com o saldo de R$ 12.678,03 (doze mil e seiscentos e setenta e oito reais e três centavos) na conta que foi cancelada, referente a uma transação que realizou sem que possa acessá-la. Aduz que decisão combatida indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o agravante não preencheu os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, argumentando que os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não eram suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito e que para tanto seria necessária formação do contraditório. Suscita que é compreensível o bloqueio pela análise de risco, embora o agravante tenha entrado em contato diretamente com a empresa agravada para comprovar a licitude dos valores, mas que, no entanto, é desproporcional que o agravante tenha que arcar com os ônus do cancelamento com mais de 12 mil reais na conta, sendo que a empresa agravada não presta qualquer esclarecimento e que, em sua contestação, limita-se a dizer que não é hipótese de desbloqueio sem fundamentar a razão para tal, usando poder de polícia. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada, para que seja declarada a permissão de acesso do agravante/autor à sua própria conta ou a disponibilização/liberação do valor de R$ 12.678,03 (doze mil e seiscentos e setenta e oito reais e três centavos) bloqueado indevidamente, que está em sua conta da PAG SEGURO cancelada unilateralmente pela empresa agravada. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 59835668). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada, para que seja declarada a permissão de acesso do agravante/autor à sua própria conta ou a disponibilização/liberação do valor de R$ 12.678,03 (doze mil e seiscentos e setenta e oito reais e três centavos) bloqueado indevidamente, que está em sua conta da PAG SEGURO cancelada unilateralmente pela empresa agravada. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.